Tribunal: TJDFT
Processo: 0709230-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍQUETE-ALIMENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP N. 1.301.935/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
1. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva, por meio do qual o exequente, ora agravante, pretende o pagamento do benefício do auxílio-alimentação devido desde a sua supressão em janeiro de 1996, e cuja concessão decorre do julgamento da ação coletiva no 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, transitado em julgado em 10/3/2000.
2. Em prestígio à orientação majoritária desta 8a Turma Cível, em observância ao princípio da economia processual e objetivando a harmonização dos julgados, justifica-se a suspensão do processo, com fundamento no artigo 313, V, “a”, do CPC, quando a questão controvertida – no caso, a ocorrência da prescrição da pretensão executiva – não se encontra definitivamente solucionada no âmbito do c. STJ.
3. A decisão que determina a suspensão do processo com base no mencionado no artigo 313, V, “a”, do CPC não o faz à vista da verificação de litispendência, mas de prejudicialidade externa. Ademais, o próprio STJ já firmou a não incidência da modulação dos efeitos do julgamento do Tema Repetitivo no 880 ao deslinde da atual controvérsia, o que igualmente ratifica a paralisação da marcha processual.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.